Tribunal: TJSP
Processo: 2126589-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela provisória, para determinar o restabelecimento de conta do autor no jogo Free Fire. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela provisória, para determinar o restabelecimento de conta do autor no jogo Free Fire. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil de 2015. Tutela de urgência afastada. Decisão reformada.